Tribunal: TJPA
Processo: 0003228-88.2012.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003228-88.2012.8.14.0133

APELANTE: YOLANE RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – ESTELIONATO.
ART. 171,
CAPUT,
C/C ART. 71, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS LUCRI FACIENDI
. NÃO PROVIMENTO.
A APELANTE TINHA PLENO CONHECIMENTO DE QUE SEU ESTABELECIMENTO DE ENSINO NÃO ERA AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, MEC, E AINDA ASSIM CRIOU CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR, REALIZOU A MATRÍCULA DOS ALUNOS E COBROU E RECEBEU AS MENSALIDADES PELO SERVIÇO, NÃO INFORMANDO ÀQUELES SUA REAL CONDIÇÃO. CAUSANDO INÚMEROS PREJUÍZOS ÀS VÍTIMAS.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL.
IMPROVIMENTO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DEVIDAMENTE ANALISADAS, RESTANDO A NEGATIVAÇÃO DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS, DEVENDO PERMANECER COMO TAL.

AO ANALISAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB O MAGISTRADO CONSIDEROU DESFAVORÁVEIS 03 VETORES, APRESENTANDO EM SUA MANIFESTAÇÃO FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA, RAZÃO PELA QUAL A PENA BASE NÃO HÁ QUE SER REDUZIDA, POIS ESTA SÓ HÁ QUE SER COMINADA NO MÍNIMO LEGAL QUANDO TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS FOREM FAVORÁVEIS.

MANTIDO O
REGIME INICIAL SEMIABERTO, NOS TERMOS DO QUE DISPOSTO NO ART. 33, § 2º, B, DO CP, NÃO CABENDO IGUALMENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS MOLDES DO ART. 44, I, DO CPB, OU O DIREITO A PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 117 DA LEP.

DA PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA
.
DENÚNCIA RECEBIDA EM
DENÚNCIA FOI RECEBIDA EM 20 DE JUNHO DE 2016.
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM
09/003/2023,
RESTANDO A PENA DA ORA APELANTE COMINADA EM 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO E 236 DIAS MULTA, PRESCREVENDO, PORTANTO, EM 08 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, IV, DO CPB, LAPSO TEMPORAL EFETIVAMENTE NÃO OCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 21

de agosto de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
YOLANE RIBEIRO DA CRUZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba, que a condenou, em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB, pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão.

Relatou a Denúncia, ID 14247495, que, conforme restou apurado nos autos do Inquérito Policial, a instituição denominada IESPA – Instituto de Ensino Superior do Pará, iniciou, no ano de 2007, com data de formatura para o ano de 2011, o curso de Licenciatura em Arte e Educação, porém, o curso não era reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura – MEC, razão pela o diploma obtido pelos alunos, vítimas, não tinha valor para o mercado de trabalho, impedindo a nomeação de aprovados em concursos públicos, bem como a obtenção de licença para o exercício da profissão, causando grande prejuízo financeiro e moral às vítimas/alunos.

Conforme a denúncia, o IESPA omitiu em suas propagandas/divulgações, assim como às vítimas, que seus cursos não tinham o devido e necessário reconhecimento pelo MEC, e a ora apelante – Yolane Ribeiro da Cruz, quando procurada pelas vítimas para prestar esclarecimentos, dava respostas evasivas e protelava uma solução ao problema, tendo, por vezes, tentado, por vezes, transferir os alunos para instituições reconhecidas, porém, sem obter êxito.

Em uma denúncia lacônica, o representante do órgão ministerial, acreditando comprovada materialidade do delito e indícios de autoria, requereu o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação da então ré pela prática do crime de estelionato, art. 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB, sendo aditada em documento de ID 14247495, às fls. 09/10.

Em ID 14247496, recebida a denúncia e seu aditamento.

Em ID 14247497, resposta à acusação.

Em ID 14247504/06/07, Termo de audiência, mídia em ID 14247529/591.

Alegações finais do Ministério Público em audiência.

Em ID 14247516, Alegações finais defensivas.

Em ID 14247594,
Sentença penal condenatória que reconheceu a procedência da denúncia e condenou a ora apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 142 dias multa, patamar mantido na segunda fase, sendo aumentada a pena em 2/3 em razão do art. 71, do CP, passando a pena, ao final, a ser de 04 anos e 02 meses de reclusão e 236 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em recurso de apelação, razões acostadas em ID 14247597, pleiteou a defesa, em síntese, pela gratuidade processual, reforma da sentença penal condenatória para que seja a apelante absolvida em razão da atipicidade da conduta na medida em que, afirma, não restou comprovado o elemento subjetivo relativo à obtenção de vantagem ilícita na medida em que a apelante acreditava estar de acordo com as normas e leis vigentes, tendo a apelante tão somente cometido um erro de tipo essencial e, jamais, com
animus lucri faciendi
, não havendo, por conseguinte, que se falar em estelionato
;

requer ainda o apelo que, em sendo mantida a condenação, que se conceda à apelante o direito de cumprir a pena em regime aberto ou em prisão domiciliar em razão do seu grave estado de saúde; redução da pena base ao mínimo legal, com sua substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, após reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, bem como o reconhecimento da prescrição.

Em contrarrazões, ID 14247609, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14938956, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório, estando o feito a ser pautado em sessão do plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
YOLANE RIBEIRO DA CRUZ
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Penal da Comarca de Marituba, que a condenou, em razão da prática do crime previsto no art. 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB, pena privativa de liberdade de 04 anos e 02 meses de reclusão.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, legitimidade, tempestividade e interesse, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, adentro ao mérito da demanda.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Em um primeiro tópico, requer a apelante que se promova sua absolvição, pois, alega, não agiu com dolo, restando ausente o
animus lucri faciendi
, mas em razão de erro de tipo essencial uma vez que acreditou estar agindo em conformidade com as normas legais vigentes uma vez que devidamente aberto, junto ao MEC, o processo de credenciamento da instituição – IESPA – da qual era a responsável, afirmando ainda atipicidade da conduta.

Adianto não advir razão ao apelo, pois, ainda que efetivamente tenha aberto processo de credenciamento da instituição junto ao MEC, no ano de 2004, processo que recebeu o nº
031641/2007-91
,
de acordo com o Decreto nº. 5.773/2006, é vedada a oferta de educação superior ou de curso sem que estes tenham sido devidamente autorizados, sendo vedada a admissão de estudantes pela instituição, e aquela que os oferecer antes da devida autorização, nos termos do art. 11, § 2º, do referido decreto, tem sobrestados os processos de autorização e credenciamento, o que efetivamente ocorreu com o IESPA, que já no ano de 2007, sem a devida autorização, repita-se, promoveu e divulgou cursos de nível superior, sequer informando aos seus alunos que não estava autorizada pelo MEC para funcionar como instituição de ensino superior, mas que tão somente havia aberto o processo para autorização, como se denota dos contratos firmados entre o IESPA e as vítimas Ana Paula de Jesus Oliveira, Dayane Juliana Gomes Pinto, Soeli Pinto Barata e Mônica de Fátima F. da Silva, juntados aos autos em ID 14247476/77, onde tudo que consta é a informação de que a instituição tem amparo na Lei nº. 9.394/96, LDBEN, esta, porém, não tem o condão,
per se
, de autorizar o funcionamento da instituição, sendo imperativo ressaltar que a informação acerca do número do processo de autorização não consta dos contratos, só se observando tal menção nos documentos com data posterior, 2008/2009 e 2012, onde em alguns já aparece o novo número, 201008924-E-MEC, porém, em nenhum dos documentos consta a informação de que o curso não é autorizado, e, sendo a apelante sabedora de tal condição, não deveria ter divulgado os cursos e aceitado as matrículas, pois efetivamente induziu os alunos a acreditarem que faziam um curso autorizado, cujo diploma lhes traria melhores oportunidades de trabalho e emprego, não havendo como ser acolhida a tese de erro de tipo essencial na medida em que, pelas circunstâncias em que os fatos ocorreram, bem como pela omissão da informação às vítimas, era sabedora de que sua instituição não podia funcionar, razão pela qual as vítimas não realizaram a prova do ENADE, como se denota das declarações emitidas pela instituição e assinadas pela apelante, acostadas em ID 14247481/82/84/85, afirmando que aquelas não prestaram o referido exame.

Assim, não há que se falar nem mesmo em atipicidade da conduta, pois devidamente demonstrado nos autos que a apelante obteve vantagem ilícita na medida em que induziu às vítimas em erro, causando-lhes prejuízo, com o oferecimento de curso superior sem a devida autorização do órgão competente – MEC, e mediante pagamento por parte daquelas, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA CRIMINAL. JUSTIÇA FEDERAL X JUSTIÇA ESTADUAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO E
ESTELIONATO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR NÃO REGISTRADA PERANTE O MEC. PREJUÍZO DE PARTICULARES
. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. A Terceira Seção deste Tribunal já firmou entendimento no sentido de que a prática delitiva do estelionato e falsidade ideológica quando prejudica apenas particulares afasta a competência da Justiça Federal, ante a ausência de prejuízo a os bens, direitos, serviços e interesses da União consoante art. 109, inciso IV, da Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no CC: 184762 SP 2021/0385350-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 23/02/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

EMENTA PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO PENAL.
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO). AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO OU AUTORIZAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. PREJUÍZO SUPORTADO POR PARTICULARES MATRICULADOS NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DIRETO DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 3. A competência da União para credenciar, autorizar e reconhecer instituições de ensino superior, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, no caso de estelionato praticado pelos administradores de instituições de ensino contra particulares nelas matriculados, quando não constatada a existência de lesão direta a bens, serviços ou interesse da União. Precedentes citados: STJ, CC97.091/AC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 5/2/2009; TRF5, ACR8.654, Rel. Des. Fed. Edílson Nobre, Quarta Turma, DJe 19/7/2012. Decisões monocráticas: CC154.283/DF, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 19/9/2017; CC152.778/MG, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 1/9/2017; e CC 47.432/DF, Relator Ministro Og Fernandes, DJe 9/4/2010 4. O oferecimento de curso de pós-graduação stricto sensu (mestrado), sem a devida recomendação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e sem o necessário reconhecimento ou autorização do Ministério da Educação - MEC, não constitui lesão a bens, serviços ou interesse da União, mas tão só ofensa reflexa, insuficiente para atrair a competência da Justiça Federal. 5. Recurso em sentido estrito não provido. [mcbp] (TRF-5 - RSE: 08054414920204050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 20/10/2020, 4ª TURMA)

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. CURSOS TÉCNICOS. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA
. PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Não é atípica a conduta, quando demonstrado nos autos o dolo do agente em obter vantagem ilícita, induzindo a vítima em erro, mediante meio fraudulento, causando-lhe prejuízos. Caracteriza o crime de estelionato o oferecimento, sem autorização do Conselho Estadual de Educação, de curso de nível técnico-profissional, mediante pagamento dos alunos, que foram induzidos em erro pelas informações por eles prestadas. Inviável a aplicação do princípio da mínima intervenção estatal quando o fato atribuído ao apelante transborda a esfera dos demais direitos, exigindo assim a atuação do Direito Penal. (Apelação, Processo nº 0007744-28.2012.822.0005, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 09/03/2016) (TJ-RO - APL: 00077442820128220005 RO 0007744-28.2012.822.0005, Data de Julgamento: 06/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 20/04/2016.)

Configurada, portanto, e amplamente provada a conduta da apelante, não há que se falar em absolvição.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA
:
MUDANÇA DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PRISÃO DOMICILIAR.

Requer o apelo, neste segundo tópico, que se reveja a dosimetria da pena cominada, para que esta passe ao mínimo legal e seja substituída por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP, e, para um melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, especificamente no ponto concernente à dosimetria, vejamos:

“NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento da acusada excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime, tendo em vista que planejou e abriu uma instituição de ensino superior, sem a devida regularização, com fins de atender o município que, até então, sequer possuía uma instituição desse porte.

Como antecedentes: a ré não registra antecedentes criminais, eis que processos em andamento, segundo a jurisprudência, não podem ser levados em consideração para a exacerbação da pena, em atenção ao princípio da presunção de inocência. Aliás, este é o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o teor do enunciado 444 “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”.

Poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do acusado.

A personalidade enquanto índole da acusada, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a neutra dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador.

O motivo, aqui relacionado à obtenção de vantagem econômica ilícita, está contido no tipo penal.

As consequências do crime, considero como desfavoráveis, através dos depoimentos das vítimas, resta claro que os prejuízos extrapolaram inclusive a esfera financeira, de modo que várias declararam que o investimento no ensino superior era parte de um sonho e/ou de uma perspectiva de melhora nas suas condições de vida. Ademais, todas investiram um longo tempo no curso, algo que não pode ser restituído a elas.

Quanto às circunstâncias, considero como desfavoráveis, tendo em vista que a denunciada se aproveitava da sua credibilidade como diretora da instituição para manter os alunos em erro, inclusive, indicando possíveis soluções que não seriam realizáveis, a fim de que os estudantes continuassem pagando a faculdade.

O comportamento da vítima não colaborou para a prática do delito.

Diante de três circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 02 anos e 06 meses de reclusão e 142 dias multa, por considerá-las necessárias e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Não há atenuantes ou agravantes a considerar, pelo que mantenho como pena intermediária aquela fixada na primeira fase, qual seja, 02 anos e 06 meses de reclusão e 142 dias multa.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA,

Considerando a ocorrência de crime continuado, nos termos do art. 71 do CP, aumento a pena em 2/3. Ressalto o seguinte entendimento do STJ:

Crime continuado – imprecisão quanto ao número de ilícitos – aumento baseado na duração

“1. Pacificou-se neste Sodalício o entendimento de que a fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações.

2. Não sendo possível precisar o número exato de ilícitos praticados, este Superior Tribunal de Justiça entende que a fração de aumento deve ser fixada com base na sua duração. Precedentes.” HC 442.316/SP

Assim, tendo o crime ocorrido por pelo menos cinco anos, fixo o aumento de pena no patamar de 2/3, restando o quantum de 04 anos e 02 meses de reclusão, e 236 dias-multa.

DA PENA DEFINITIVA

Diante do exposto, aplico como pena definitiva o quantum de 04 anos e 02 meses de reclusão, e 236 dias-multa.”

Da análise do excerto colacionado, não se denota qualquer erro na dosimetria passível de ser corrigido por esta Corte na medida em que a decisão singular se apresenta devidamente fundamentada, tendo o magistrado, com base no caso concreto, discorrido as razões pelas quais considerou desfavoráveis os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências, demonstrando de que forma a apelante extrapolou ao que já é previsto pela norma, e, como cediço, a pena base só há que ser cominada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se mostrarem favoráveis, o que, efetivamente, não é o caso dos autos, não havendo, portanto, reparos a serem feitos na dosimetria.

Assim, há que mantida a exasperação da pena base uma vez que há circunstância judicial com valoração negativa, não havendo como serem os respectivos vetores, em razão da conduta relatada nos autos, considerados inerentes ao tipo penal, tendo o STJ exarado decisão neste sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PENA
-BASE. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração dos maus antecedentes do réu, especificamente em relação ao decurso do quinquênio legal, não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede o seu conhecimento, diante da ausência de prequestionamento da matéria. 2.
A análise negativa da culpabilidade foi devidamente justificada, pois o agravante foi apontado como agente principal em quatro dos cinco roubos praticados, inclusive, permanecendo com o revólver em punho, o que eleva a reprovabilidade da conduta. 3. O desvalor das circunstâncias do delito foi concretamente fundamentado pelo modus operandi dos delitos, com ciência da fragilidade da segurança da agência vítima, o que ensejou mais de um roubo lá praticado
. 4. O elevado valor do bem roubado, que supera a normalidade inerente ao tipo penal, é motivo idôneo para negativar a vetoriais consequências do delito. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1736972/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021)

É certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, e, no caso em apreço, tem-se que o magistrado efetivamente fundamentou sua decisão, deixando claro em sua fundamentação as razões da negativação dos vetores que considerou negativos, estando sua decisão em consonância com a jurisprudência pátria, como demonstrado, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença, pois, como cediço, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Acompanhando a jurisprudência do C. STJ, mantenho como negativos os vetores avaliados pelo sentenciante, não observando qualquer reparo a ser feito neste ponto da sentença, não havendo igualmente em falar em mudança do regime de cumprimento da pena, pois, em conformidade com o que disposto no art. 33, § 2º, b, do CP, o condenado a pena superior a 04 anos de reclusão poderá cumprir em regime inicial semiaberto, sendo o regime inicial aberto, pretendido pela defesa, para aqueles condenados a pena igual ou inferior a 04 anos, não cabendo igualmente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CPB.

Quanto à alegada fragilidade do estado de saúde da apelante, em razão da qual requer o apelo que possa cumprir a pena em regime domiciliar, tenho que a situação em apreço não está compreendida entre aquelas previstas no art. 318 do CPP, mormente por não estar presa a apelante, bem como por não se enquadrar no que disposto no art. 117 da LEP, que prevê a possibilidade de recolhimento domiciliar aqueles que estiverem cumprindo pena em regime aberto, o que não é o caso dos autos.

DA PRESCRIÇÃO:

Requer a apelante que se reconheça em seu favor a prescrição da punibilidade, pois, afirma, o referido instituto se regula pela pena imposta na sentença e não se computa, na sua análise, o acréscimo decorrente da continuidade, ressaltando a redação da Súmula 497 do STF acerca da matéria.

Efetivamente advém razão ao apelo ao afirmar a impossibilidade de cálculo da prescrição sobre o total da pena alcançada, pois cediço é o entendimento, já sumulado pela Corte Suprema, de que o acréscimo decorrente da continuação não pode ser computado para o cálculo prescricional. Contudo, este não é o caso dos autos.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data do recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese dos autos.

Extrai-se dos autos que a ora apelante restou condenada pela prática delitiva prevista no artigo 171,
caput
, c/c art. 71, do CPB, restando cominada pena de 02 meses e 06 meses de reclusão, acrescidos em razão da continuidade delitiva, penalidade que, nos termos dos artigos 109, IV, c/c art. 110, § 1º, todos do CPB, prescreve em oito anos
.

Depreende-se dos autos que a denúncia foi recebida em 20 de junho de 2016, tendo sendo proferida a sentença condenatória em 09/003/2023, a qual transitou em julgado para o Ministério Público em 21/03/2023, conforme se extrai da ciência ministerial acerca da decisão, acostada em documento de ID Nº 14247596.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da Súmula 146 do STF, pelo que se deve ter por base a pena em concreto de 02 meses e 06 meses de reclusão, para o crime previsto no art. 171, do CPB, fixada pelo juízo ‘
a quo
’, que, conforme dispõe o art. 109, IV do CP, prescreve em 08 (oito) anos, e, da data do recebimento da denúncia até a data da sentença, não se passou o referido prazo, tendo passado menos de 07 (sete) anos, não havendo, portanto, que se falar em prescrição.

Acerca da questão manifestou-se a Procuradoria de Justiça em seu parecer, vejamos:

“Compulsando os autos, observa-se que a sentença condenatória transitou livremente em julgado para a acusação, por não ter havido interposição de recurso pelo Órgão Ministerial. Sendo assim, a prescrição, in casu, regula-se pela pena aplicada, conforme disposto no art. 110, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Considerando, então, o quantum de pena fixado à apelante, na sentença – 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão –, verifica-se que o prazo prescricional, in casu, é de 08 (oito) anos, nos termos do que estabelece o art. 109, inciso IV, do Código Penal Brasileiro.

Diante disso, pode-se afirmar que entre os marcos interruptivos da prescrição penal aplicáveis ao presente caso – recebimento da denúncia (20.06.2016) e a sentença condenatória (09.03.2023) – não transcorreu mais de 08 (oito) anos.

Dessa forma, constata-se que não há como ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado, nem, tampouco, declarada a extinção da punibilidade da recorrente.”

Portanto, em sendo a prescrição regulada pela pena aplicada, e tendo em vista que o prazo prescricional, de acordo com o
quantum
da pena, é de 08 anos, período não alcançado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença penal condenatória,
não há como ser reconhecida a pretendida prescrição.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023